Tribunal: TJDFT
Processo: 0738549-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738549-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIK BEZERRA ADVOGADOS S/S - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ERIK BEZERRA ADVOGADOS S/S EPP contra a decisão de ID n. 114061198, proferida em Execução Fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL, que manteve a representação processual a cargo do agravante, diante da ausência de notificação da parte. No despacho de ID n. 41289817, determinou-se o recolhimento regular das custas, no prazo de 5 dias. Contudo, o agravante deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID n. 41690295). Prescreve o artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil – NCPC que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Dispõe o artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Na oportunidade, foi concedida oportunidade para sanar o vício da irregularidade do recolhimento das custas ou para comprovar o efetivo recolhimento dos valores, uma vez que o pagamento ocorreu dois dias após o vencimento contido na guia. Todavia, a parte agravante se manteve silente. Desse modo, ante a deserção verificada, a teor do artigo 932, III, do Código de Processo Civil e do artigo 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int Brasília/DF, 6 de dezembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora